Tribunal: TJDFT
Processo: 0738370-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSISTÊNCIA INADEQUADA. DANO MATERIAL DECORRENTE DE DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR DEVIDA. DANO MORAL. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidores em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra companhias aéreas, em razão de cancelamento e atrasos em voo internacional, ausência de assistência adequada, extravio de bagagem e crise de ansiedade de menor, com necessidade de atendimento médico. A sentença fixou compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor, deferiu parcialmente o pedido de reembolso de despesas e reconheceu sucumbência recíproca. Os autores insurgem-se contra o valor da indenização moral, a exclusão de parte dos danos materiais pleiteados e a distribuição da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar a suficiência do valor arbitrado a título de danos morais em decorrência da falha na prestação do serviço aéreo internacional;
(ii) aferir a existência de comprovação e nexo de causalidade quanto às despesas médicas, hospitalares e de transporte referentes à menor;
(iii) redefinir a distribuição da verba sucumbencial à luz do êxito obtido na demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade das companhias aéreas pelo transporte de passageiros e bagagens é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e dos arts. 734 e 737 do Código Civil, não tendo sido demonstrada excludente de responsabilidade.
4. A falha na prestação do serviço ficou caracterizada pelo atraso superior a 10 horas, cancelamento de voo, ausência de assistência material adequada, extravio de bagagem e danos psicológicos à menor, configurando ofensa aos deveres contratuais das rés.
5. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00 por autor) encontra-se adequado, conforme critérios jurisprudenciais e método bifásico de arbitramento, considerando-se a gravidade do fato, a repercussão na esfera íntima dos autores e a proporcionalidade da reparação.
6. Restou comprovado, por documentos médicos e fotografias, que a menor sofreu crise de ansiedade com sintomas físicos diretamente relacionados à situação de estresse vivenciada durante a falha no serviço, sendo devida a inclusão do valor de R$ 1.773,96 a título de danos materiais por despesas com medicamentos, internação e transporte.
7. Tendo os autores obtido êxito majoritário na demanda com o provimento parcial do recurso, deve ser reformulada a distribuição da verba sucumbencial, com condenação das rés ao pagamento integral das custas e honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1 A fixação de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço aéreo internacional deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência consolidada, podendo ser mantido o valor de R$ 5.000,00 por autor em situações análogas.
2 As despesas médicas, hospitalares e de transporte relativas à crise de ansiedade em menor passageira configuram dano material indenizável quando comprovadas documentalmente e relacionadas ao evento danoso.
3 O êxito substancial do autor na demanda justifica a condenação exclusiva da parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CC, arts. 734, 737 e 944; CPC, arts. 86, § 1o, e 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019.